Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA HOMOLOGADO POR SENTENÇA. HERDEIROS. COTA-PARTE PÓS-MORTO. INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAIS. ESCRITURA PÚBLICA. SOBREPARTILHA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 35/CNJ, ARTS. 3o e 25.
1. Segundo consta do art. 3o da Resolução n. 35 do Conselho Nacional de Justiça, as escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores.
2. O art. 25 da mesma Resolução dispõe que é admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que referente a inventário e partilha judiciais já findos, mesmo que o herdeiro, hoje maior e capaz, fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou do processo judicial.
3. Formalizada a escritura pública de inventário e partilha, admite-se a juntada de sobrepartilha para inclusão de bens não relacionados, consoante dispõe o art. 669 do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.